Tribunal: TJMT
Processo: 1078848-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078848-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO ASSUNCAO DE ARRUDA - CPF: 171.928.541-15 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1078848-27.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos ANTÔNIO ASSUNÇÃO DE ARRUDA
e ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO
.

Data do julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE DE RECUSA ADMINISTRATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição de certidão de crédito salarial em favor da segunda autora, cessionária do crédito, afastando alegações de prescrição, ilegalidade da cessão e impossibilidade de fornecimento do documento pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão relacionada à certidão de crédito salarial; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode recusar a expedição da certidão com fundamento em decretos que suspenderam sua emissão; (iii) determinar se a cessão de crédito é eficaz perante a Fazenda Pública sem notificação administrativa formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional não flui enquanto houver suspensão administrativa do pagamento e da emissão das certidões de crédito, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada em incidente de uniformização.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 sobrestam a emissão e o pagamento das certidões, impedindo o início da contagem do prazo prescricional.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

A Lei Estadual no 8.672/2007 impõe à Administração o dever de expedir certidão quando existente crédito em favor do servidor.

A recusa administrativa baseada na ausência de implementação de sistema eletrônico configura medida desproporcional e ilegal, pois a morosidade estatal não pode impedir o exercício de direito subjetivo.

A suspensão normativa não pode suprimir direito fundamental nem afastar obrigação legal de expedição de certidão.

A cessão de crédito regularmente formalizada é válida, sendo irrelevante a ausência de formalidade administrativa quando comprovada a existência do crédito e sua titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional não se inicia nem flui enquanto suspenso o pagamento ou a emissão de certidões de crédito por ato da Administração Pública. 2. O direito à obtenção de certidão constitui garantia fundamental e não pode ser restringido por atos administrativos infralegais. 3. A morosidade administrativa não justifica a recusa na expedição de certidão de crédito regularmente reconhecido. 4. A cessão de crédito é válida quando demonstrada a existência do direito cedido, não podendo formalidades administrativas obstar sua eficácia.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Estadual no 8.672/2007; Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ no 0501442-70.2014.8.11.0001; TJMT, N.U 1008493-06.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.05.2025; TJMT, MS no 1010502-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, j. 27.09.2022; TJMT, N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a expedição da certidão de crédito salarial número 990929680, emitida em 09/04/2009, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito juntado aos autos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao determinar a entrega forçada da certidão, que haveria prescrição quinquenal do crédito, e que a cessão de crédito seria ineficaz perante a Fazenda Pública por ausência de notificação administrativa formal.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que não há prescrição em razão da suspensão do prazo pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, que o direito à certidão é garantia constitucional, e que a cessão foi regularmente formalizada e notificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrente insiste na tese de que a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição quinquenal, contando o prazo a partir da emissão da carta de crédito em 2011.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais é
pacificada no sentido de que o prazo prescricional foi suspenso
.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e, posteriormente, no 808/2021, sobrestaram (suspenderam) a emissão, pagamento, recebimento e/ou entrega das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Conforme pacificado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (N.U. 0501442-70.2014.8.11.0001)
, enquanto perdurar a suspensão do pagamento das cartas de crédito por ato normativo do Poder Executivo Estadual, não se inicia a contagem do prazo prescricional. Tal entendimento decorre do artigo 4o do Decreto Federal n.o 20.910/1932, que dispõe expressamente que a prescrição não corre durante o período em que a Administração Pública retarda o estudo, o reconhecimento ou o pagamento da dívida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 4o DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2o o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto.

“O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”. (Tema 01 da Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal do Juizado de Mato Grosso).

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1008493-06.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Portanto,
não há que se falar em prescrição
, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto. Rejeito a prejudicial de prescrição.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A questão central do recurso reside na legalidade da recusa do Estado em entregar a Certidão de Crédito Salarial n.o no 990929680, sob a justificativa de que o Decreto Estadual n.o 808/2021, em seu art. 18, § 2o, suspende tal procedimento até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC). O Estado alega que age no estrito cumprimento da legalidade e das determinações do TCE/MT.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal. No âmbito estadual, a Lei no 8.672/2007 determina que, na existência de créditos salariais de servidores, dever-se-á expedir a respectiva certidão.

O Estado de Mato Grosso não nega a existência do crédito; ao contrário, forneceu administrativamente um "espelho" da certidão, confirmando todos os seus dados. A recusa em proceder à entrega formal do documento, sob o pretexto de aguardar a implantação de um sistema eletrônico que se arrasta por mais de uma década, revela-se uma medida desproporcional e ilegal.

A morosidade estatal em organizar seus procedimentos internos não pode servir de escudo para frustrar o exercício de um direito subjetivo do cidadão. A finalidade do decreto é organizar e controlar a emissão de créditos, e não criar um obstáculo intransponível ao seu titular. A conduta do recorrente, ao perpetuar a situação, viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a Administração Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a ilegalidade de tal conduta, determinando a entrega das certidões mesmo diante da vigência dos referidos decretos.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8. 672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 . Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente. 2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado . 3. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT 10105021120198110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO DECRETO N.° 766/2011 – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.° 8.672/2007 – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal se a pretensão da parte volta-se à obtenção de certidão e não de recebimento de valores, mormente quando a emissão e adimplemento estava suspensa em razão do seu sobrestamento pelo Decreto Estadual n.° 766/2011.

2. A Lei Estadual n.° 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão.

3. O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna e a Lei Estadual n.° 8.672/2007.

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.”
(N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Portanto, a sentença que determinou a entrega da Certidão de Crédito no 990929680 à segunda recorrida, cessionária do direito, não merece qualquer reparo, pois aplicou o direito de forma justa e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026